Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N° 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.

3. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.

4. Conforme esclarecido por ocasião do acórdão objurgado, o caso em análise constitui verdadeira exceção à súmula 303 do STJ, na medida em que, o exequente (apelante/embargante), mesmo sabendo da venda da unidade levada à penhora para terceiro de boa-fé, insistiu na respectiva constrição, atitude que, em última análise, foi que deu causa aos presentes embargos de terceiro que desconstituiu a penhora sobre o bem objeto do litigio, por não mais pertencer à parte executada e sim aos ora embargados (apelados/terceiros).

5. O embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.